Tribunal: TJDFT
Processo: 0741928-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE HASTA PÚBLICA. VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. PREÇO VIL. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO ACERCA DOS ÔNUS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. REJEITADAS.1 – Impugnação ao edital de hasta pública. Valor da avaliação do bem. Preço vil. Considerando que tal questionamento já havia sido levantado pela exequente e rechaçado pelo juiz de origem em decisão publicada no DJE de 01/08/2023, do qual o ora agravante não se insurgiu, resta preclusa a sua oportunidade de questionar nesse momento processual.2 – Descrição insuficiente do imóvel. Rejeitada. O edital descreveu de forma satisfatória o imóvel cujos direitos possessórios foram alienados, trazendo à sua matrícula, os seus registros e suas características principais (área, uso comercial, sem edificação, podendo o lote ter uso misto, entre outras). Não há na lei exigência para que conste do edital as características descritas pelo ora recorrente. Art. 866 do CPC.3 – Ausência de menção no edital acerca dos ônus incidentes sobre o imóvel. No Processo no. 0716816- 35.2023.8.07.0003 foi deferida a penhora no rosto dos autos de origem e não a penhora de qualquer direito sobre o imóvel objeto do edital. Nesses termos, não há motivos para que a penhora conste do edital de alienação do bem. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

va